Tribunal: TJPA
Processo: 0004057-18.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004057-18.2017.8.14.0061
APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: ZELIA RODRIGUES CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL FIRMADO COM PODER PÚBLICO MUNICIPAL. INADIMPLEMENTO. RECONHECIMENTO PELO MUNICÍPIO APELANTE DA RELAÇÃO CONTRATUAL HAVIDA ENTRA AS PARTES. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM RELAÇÃO AO PAGAMENTO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUA REDUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DE ACORDO COM O ESTABELECIDO PELO STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
DECISÃO UNÂNIME.

1. Demonstrada a existência de contrato de locação entre as partes, bem como a inadimplência do Município apelante quanto aos aluguéis do período reclamado, exsurge o direito da recorrida em perceber a contraprestação avençada, haja vista ter comprovado a existência da relação jurídica firmada.

2.
No tocante a condenação do Município em custas processuais, neste aspecto deve ser reformada a sentença, pois nos termos da
do artigo 15, alínea “g” da Lei Estadual nº 5.738/93 (antiga Lei de Custas Estaduais), previsão essa mantida na novel Lei de Custas do Estado, em seu art. 40, inciso I, da Lei 8.328/2015
, a Fazenda Pública é isenta de custas processuais nos processos em que é sucumbente.

3. Em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, entende-se que eles já foram fixados no mínimo legal, na espécie, descabendo, por isso, qualquer redução do percentual arbitrado.

4. No caso, a incidência dos juros e correção monetária se dará de acordo com a nova sistemática de correção dos débitos judiciais da Fazenda Pública, referentes a relação jurídica não tributária, conforme os paradigmas fixados nos RE 870.957/SE (Tema 810 STF) e RESP 1.495.146-MG (Tema 905 do STJ).

5. Apelação conhecida e provida parcialmente. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe dar provimento parcial, tudo nos termos do voto do desembargador relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezenove a vinte e sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte.

Turma julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 27 de outubro de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da comarca de mesmo nome que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
,

proc. nº
0004057-18.2017.8.14.0061
, ajuizada por
ZÉLIA RODRIGUES CAMPOS
,
julgou procedente o pedido, cuja parte dispositiva da sentença restou assim lançada:

“(...)

III – DISPOSITIVO

Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado pela requerente
ZELIA RODRIGUES CAMPOS
em face do MUNICÍPIO DE TUCURUÍ a fim de condenar o requerido ao pagamento das parcelas vencidas de julho a dezembro de 2014, em R$ 3.000,00 (três mil reais) cada, totalizando R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), incidindo juros moratórios de acordo com o índice da poupança a partir da citaço (21/08/2017) e corrigidos pelo IPCA-E desde a data do vencimento de cada parcela (julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2014).

Processo extinto com resoluço do mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC.

Condeno o Município de Tucuruí
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios aos advogados do Autor, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigos 85, §§ 2º e 3º, inciso II, do CPC).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença no sujeita a reexame necessário, na forma do artigo 496, §3º, inciso III do CPC.

Tucuruí (PA), 20 de novembro de 2018.

Thiago Cendes Escórcio

Juiz de Direito.”

Na origem, tem-se que a inicial (id. 2222830 – págs. 3/7) historia que a recorrida celebrou contrato com o Município recorrente, cujo objeto consistiu na locação de um imóvel de propriedade dela, localizado à Rua J nº 365, Jardim Paraíso, no Município recorrente, com valor avençado de R$3.000,00 (três mil reais), com prazo de vigência de 1º/01/2014 a 31/12/2014.

Afirma a recorrida na exordial que a Prefeitura Municipal de Tucuruí não cumpriu com as suas obrigações de pagar os aluguéis vencidos, desde junho de 2014.

Postulou, ao final, a procedência do pedido com vistas a condenação do Município ao pagamento da importância devida, atualizada e com os acréscimos legais.

Foram colacionados documentos (id. 2222830 – págs. 9/15).

Devidamente citado, o Município de Tucuruí apresentou contestação sob o id. 2222832 – págs. 2/9, arguindo, preliminarmente, a carência de ação, pela ausência de legitimidade passiva, bem como a nulidade de citação e, no mérito, sustentou que a petição inicial carece de fundamentação fática suficiente para esclarecer ao demandado o que exatamente estaria sendo cobrado.

Posteriormente, o Município de Tucuruí apresentou nova contestação (id. 2222832 – págs. 21/25), arguindo que reconheceu a relação contratual entre as partes, no que se refere à locação do imóvel localizado à Rua J nº 365, Bairro Jardim Paraíso, para funcionamento do Centro de Saúde LILER LEÃO, todavia, ficando o Município de Tucuruí inadimplente somente em seis prestações, ou seja, julho de 2014 a dezembro de 2014, que somadas e atualizadas pelo IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado) perfaz um débito no montante de R$21.812,83 (vinte e um mil e oitocentos e doze reais e oitenta e três centavos).

Prossegue aduzindo a Fazenda Municipal que não pode ser lesada pela mora de uma administração anterior a sua leviana.

Impugnou os juros e alegou que o inadimplemento fora ocasionado por circunstâncias alheias à vontade do Município.

Conforme certidão constante no id. 2222833 – pág. 3, ambas as contestações foram protocolizadas tempestivamente.

Réplica à contestação (id. 2222834 – págs. 2/8).

Proferida a sentença (id. 2222835 – págs. 1/2), o juízo de origem reconheceu o direito da autora à percepção dos aluguéis correspondentes ao período de julho a dezembro de 2014, julgando procedente o pedido formulado pela autora.

Inconformado, o Município de Tucuruí interpôs apelação (id. 2222836 – págs. 2/9), aduzindo, após breve histórico dos fatos, argumentos acerca da não aplicabilidade de pagamento de custas e honorários advocatícios à Fazenda Pública, assim como da não aplicabilidade do IPCA-E, na espécie.

Requer, ao final, o recebimento do recurso de apelação interposto, com a parcial reforma da decisão recorrida, vez que a apelante é isenta de custas processuais, e a atualização a ser considerada é a TR para atualização dos meses devidos. De outra banda, na remota hipótese de procedência, requereu fossem os juros de mora e a correção monetária fixados nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, bem como os honorários advocatícios fixados no mínimo legal.

Foram ofertadas as devidas contrarrazões (id. 2222837 – págs. 3/7), nas quais foi requerido o desprovimento da apelação interposta pelo Município de Tucuruí, bem como a majoração dos honorários advocatícios.

Distribuídos os autos à minha relatoria, recebi o apelo no duplo efeito (id. 2379424 – pág. 1) e determinei a sua remessa à Procuradoria de Justiça.

O Ministério Público com assento neste grau, em parecer (id. 2406869 – págs. 1/5), opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação interposto.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e dispensado de preparo, conheço da apelação e passo a julgá-la.

Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado pela autora, ora apelada, o qual condenou o Município de Tucuruí
ao pagamento das parcelas vencidas de julho a dezembro de 2014, no valor de R$3.000,00 (três mil reais) cada, totalizando o importe de R$18.000,00 (dezoito mil reais), incidindo juros moratórios de acordo com o índice da poupança a partir da citação (21/08/2017) e corrigidos pelo IPCA-E desde a data do vencimento de cada parcela (julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2014), assim como
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios aos advogados da autora, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigos 85, §§ 2º e 3º, inciso II, do CPC
.

Analisando os autos, tem-se que é fato incontroverso a relação locatícia firmada entre as partes através do instrumento contratual acostado sob o id. 2222830 – págs. 13/15, que consistia na locação do imóvel localizado à Rua J nº 365, Bairro Jardim Paraíso, para funcionamento do Centro de Saúde LILER LEÃO.

Ressalto, ainda, que o Município apelante reconhece a relação contratual havida entra as partes, assim como reconhece o débito existente em favor da apelada.

À vista disso, a discussão do presente apelo cinge-se em relação aos requerimentos formulados pelo Município apelante relativos a não aplicabilidade de pagamento de custas e honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública, assim como da não aplicabilidade do IPCA-E, enquanto índice de atualização dos valores em que a Fazenda Pública for condenada em juízo, devendo se utilizar como base no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

No que diz respeito a alegação do apelante quanto à inaplicabilidade das custas processuais, entendo que a Fazenda Pública goza de isenção relativamente a essas despesas, por força do artigo 15, alínea “g”, da Lei Estadual nº 5.738/93 (antiga Lei de Custas Estaduais), previsão essa mantida na novel Lei de Custas do Estado, em seu art. 40, inciso I, da Lei 8.328/2015, que assim estabelece:

“Art. 40. São isentos do pagamento das custas processuais:

I- a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas; ”

Desta forma, descabe a condenação do apelante ao pagamento de custas e despesas processuais, uma vez que goza de isenção legal por força do dispositivo ao norte mencionado, devendo haver a reforma da sentença quanto a esse ponto.

No tocante aos honorários advocatícios, a questão posta consiste em saber a possibilidade de sua fixação no mínimo legal - 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Contudo, impende ressaltar que a condenação em honorários advocatícios trata-se de consequência lógica da sucumbência, impondo-se, na espécie, com base art. 85, § 2º e § 3º, I, do CPC/15, verbis:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;”

O Novo CPC estabelece a regra de “graduação dos honorários” respeitados os limites mínimos e máximo, no caso de 10% a 20%. Vejo que o juízo de piso fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contra os quais insurge-se o apelante requerendo fosse aplicado o estabelecido no art. 85, § 2º, do CPC/15.

Ocorre que não há como reduzir o que se encontra arbitrado já no limite mínimo de 10% (dez por cento), conforme estabelecido no dispositivo acima citado.

Por fim, no que diz respeito à alegação do apelante quanto a inaplicabilidade do IPCA-E enquanto índice de atualização dos valores em que a Fazenda Pública for condenada em juízo, entendendo ele que deveria ser utilizado o que prescreve o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

No tocante aos juros de mora e correção monetária, é importante tecer o seguinte:

A respeito do tema, no julgamento do Recurso Extraordinário
870.957/SE (Tema 810 STF), sob a sistemática da repercussão geral,
de relatoria do Ministro Luiz Fux, na Sessão Plenária ocorrida no dia 20.09.2017,
o Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente provido o recurso para declarar inconstitucional a
correção monetária
com base na
caderneta de poupança
, sendo inaplicável, neste aspecto, o art.1º-F da Lei 9.494/97. De outra banda, quanto aos
juros de mora
nas relações jurídicas
não-tributárias
, a Suprema Corte entendeu ser constitucional o disposto no mencionado texto normativo, podendo-se utilizar para esse fim o índice da caderneta de poupança.

O julgado foi assim ementado:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017).”

Outrossim, o STJ, por sua vez, fixou, em sede de Recursos Repetitivos, o Tema 905, quando do julgamento do
leading case
REsp n. 1.495.146, no qual esmiuçou a tese firmada pelo STF anteriormente citada,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. . TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.

1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).”

Ficou definido, em resumo, que, nos débitos judiciais da Fazenda Pública, oriundos de relação jurídica relativa às condenações judiciais de natureza administrativa em geral, como na espécie, a aplicação dos juros moratórios e da correção monetária segue: “(...); (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.”

Assim, a sentença não merece reforma quanto à aplicação da correção monetária, conforme os precedentes judiciais acima citados.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto para, em reformando em parte a sentença,
afastar a condenação imposta ao Município apelante relativa ao pagamento de custas processuais, uma vez que goza de isenção legal,
nos termos dos fundamentos supra,
mantendo-se os demais termos do julgado.

É como voto.

Belém, 27 de outubro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 30/10/2020